Tribunal: STF
Processo: RE 76937
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO PARÁ - APOSENTADORIA DO ART: 122 DO E. F. P. DO PARANÁ. 
É predominante a jurisprudência do S.T.F. no sentido de que o art. 122 da Lei do Paraná n. 293/49 está revogado pela Lei 2.907/56. A vigência da lei no tempo, desde que se regula pela Introdução do Código Civil, escapa à Súmula 280.